Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751276-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA AGRAVADO: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em sede de cumprimento de sentença, que limitou o valor de astreintes fixadas em razão de descumprimento de obrigação de fazer. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)